Tribunal: TJBA
Processo: 8074547-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074547-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENA DE CAMPOS FONT e outros

Advogado(s)
:
IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO

AGRAVADO: MARCIA CRISTINA VAZ QUEIROZ

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR DESALIJATÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO QUANDO O DÉBITO SUPERA TRÊS ALUGUÉIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por locatários contra decisão que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu liminar de desocupação do imóvel comercial (Pousada Pé na Areia, situada em Maraú/BA), concedendo prazo de 15 dias para desocupação ou purgação da mora, nos termos da Lei do Inquilinato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para concessão de liminar de despejo por inadimplemento contratual sem prévia audiência dos locatários; (ii) verificar se a ausência de caução no valor de três aluguéis inviabilizaria a ordem de desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento não comporta cognição exauriente do mérito da demanda principal, restringindo-se à análise da legalidade da decisão interlocutória impugnada e dos requisitos para a tutela de urgência.

4. A inadimplência contratual dos agravantes, relativa a pelo menos três aluguéis vencidos (fevereiro parcialmente, março, abril e maio de 2024), é incontroversa e encontra respaldo documental nos autos principais.

5. O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel em caso de inadimplemento, mesmo sem audiência prévia da parte contrária.

6. A alegação de vício contratual por suposto faturamento irreal não encontra respaldo probatório robusto e não descaracteriza a obrigação contratualmente assumida.

7. O risco alegado pelos agravantes (idade, enfermidades, dependência do imóvel para moradia e subsistência) não prevalece sobre o direito à proteção da propriedade e ao cumprimento dos contratos.

8. A ausência de caução não invalida a decisão de despejo, tendo em vista que o valor do débito supera o montante que seria exigido como caução, sendo esta relativizada pela jurisprudência consolidada.

9. A decisão recorrida assegurou o direito à purgação da mora no prazo legal, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência do locatário autoriza a concessão de liminar de desocupação do imóvel, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, mesmo sem a prestação de caução, quando o valor da dívida supera o montante caucionável.

2. A mera alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, desacompanhada de prova robusta, não obsta a concessão da medida liminar de despejo.

3. O Agravo de Instrumento não é via adequada para revisão exauriente de cláusulas contratuais em ação de despejo fundada na inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 59, § 1º, IX, e 62, II; CPC, art. 931; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2168527-46.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Fernando Nishi, j. 20.08.2021; TJ-SC, AI nº 5050266-91.2022.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 20.04.2023; TJ-MT, AI nº 1017928-61.2023.8.11.0000, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8074547-20.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

FERNANDO VERISSIMO DE MELLO CAMPELLO
e
OUTRA
, e, como agravada,
MARCIA CRISTINA VAZ QUEIROZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)